Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-12.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão do autor de alcançar a rescisão do contrato de compra e venda firmado com o réu, além da reintegração de posse e retenção dos valores pagos, a título de aluguéis. Matéria fática não suficientemente esclarecida. Recibo manuscrito com aposição de assinatura do autor que pode ter sido rasurado, como sugerido pelo perito em laudo

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão do autor de alcançar a rescisão do contrato de compra e venda firmado com o réu, além da reintegração de posse e retenção dos valores pagos, a título de aluguéis. Matéria fática não suficientemente esclarecida. Recibo manuscrito com aposição de assinatura do autor que pode ter sido rasurado, como sugerido pelo perito em laudo pericial. Documento que, a princípio, não se presta à comprovação do pagamento. Transferência do automóvel como parte de pagamento que não restou efetivamente demonstrada. Inadimplemento contratual que dá ensejo à rescisão, se suficientemente atestado. Retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para dilação probatória quanto aos pontos que remanescem controvertidos. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.